Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-44.2017.8.11.0023
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000046-44.2017.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 039.493.361-33 (RECORRENTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA CUNHA - CPF: 448.068.171-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o Juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163).

Embora a materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Francisco de Assis dos Santos
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo /MT, nos autos ação penal n. 0000046-44.2017.8.11.0023, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos IV, do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 203959291)

Nas razões recursais, busca-se pela impronúncia do recorrente, em razão da fragilidade das provas que indique autoria delitiva. (Id. 203959296)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 203959299)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça –
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestando-se pelo
provimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 209944650)

Homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu: Pretendida a absolvição sumária – Procede: Indícios frágeis de autoria que embora tenham alicerçado o recebimento da denúncia, não bastam para que FRANCISCO seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri – Acusado que deve ser impronunciado –
Pelo conhecimento do recurso, e no mérito provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Francisco de Assis dos Santos
,
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da

2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no
dia 22 de dezembro de 2016
, por volta das 14h, na rua principal de acesso ao Bairro Alto Alegre, Bairro Centro, Distrito União do Norte, neste Município de Peixoto de Azevedo-MT,
o indiciado Francisco de Assis dos Santos
, agindo com animus necandi e previamente ajustado com pessoa ainda não identificada, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Antônio José da Cunha.

Restou apurado dos autos que, na data dos fatos,
por volta das 12h30min.,
o indiciado, em companhia de um homem (com identidade ainda não apurada) se dirigiu até a residência da vítima na condução de uma motocicleta e lá perguntou se Muriel (filho da vítima) consertava controle remoto de aparelho de som. Em resposta, o jovem afirmou que sim, mas que teria que se deslocar até a eletrônica para realizar o conserto, razão pela qual o indiciado e o elemento não identificado deixaram o local.

Infere-se do feito que,
por volta das 14h
, o indiciado, na companhia do elemento ainda não identificado, voltou à residência da vítima, sendo atendido pela esposa da vítima Antônio José (Renata Almeida de Oliveira) que, ao ser indagada sobre o paradeiro de seu filho Muriel, afirmou que o mesmo estaria na eletrônica.

Segundo resultou das investigações, Francisco e seu comparsa saíram da residência da vítima e, já previamente ajustados e com intenção homicida, dirigiram-se (na condução de uma motocicleta, Honda/TITAN)
até a Eletrônica Zener.

No local, o indiciado Francisco permaneceu na motocicleta enquanto o coautor não identificado foi ao encontro de Antônio José e o questionou sobre o paradeiro de Muriel, momento em que, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação de defesa, efetuou contra ela 04 (quatro) disparos de arma de fogo, atingindo-a na região terço superior do braço esquerdo, região torácica direita e região dorsal esquerda (conforme laudo de necrópsia de fls. 65/66), produzindo-lhe as lesões que foram a causa eficiente da morte.

Evola-se das investigações que o indiciado e seu comparsa foragiram do local logo após executarem a vítima, tomando rumo ignorado.

Dos autos observa-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que Antônio José atendeu o coator ainda não identificado como se cliente fosse e, de forma inesperada, foi colhido com diversos disparos de arma de fogo sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal [...]” (sic).

Após a instrução processual, o Magistrado de origem pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal),
nos seguintes termos:

“[...]

DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A conduta típica capitulada no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal está delimitada nos seguintes termos:

Art. 121 – Matar alguém:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. [...]

Homicídio qualificado

§ 2o se o homicídio é cometido:

[...]

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro motivo que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

[...]

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. [...]

Inicialmente registro que na atual fase processual, à luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação por meio da qual “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Ademais, o §1o do referido artigo dispõe que: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
.”

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao conselho de sentença que é o juízo natural da causa.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito da questão.

II.I. MATERIALIDADE

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 42324160, p. 09-12), relatório de local de crime (ID 42324160, p. 13-14), termos de declarações (ID 42324160, p. 33-43), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 42324160, p. 48-49), relatório policial (ID 42324160, p. 68-73), Laudo de Necropsia n. 520.01.04.2016.1361 (ID 42324160, p. 84-87), certidão de óbito (ID 42324161, p. 29) e provas orais colhidas em Juízo.

II.II. AUTORIA

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

Embora quando ouvido, em sede inquisitorial e judicial, negue seu envolvimento com os fatos, é possível notar do que
existem indícios suficientes de autoria
, senão vejamos.

A testemunha
Renata Almeida de Oliveira
afirmou que foi o acusado que compareceu em sua residência em dois momentos distintos, junto a terceiro que não havia sido identificado, procurando pela vítima e por seu filho,
Muriel,
pouco tempo antes de se dirigirem, de moto, ao estabelecimento no qual o delito foi consumado. Tanto é assim, que
Renata
reconheceu o acusado como sendo o condutor da motocicleta utilizada, logo em Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa juntado em ID 42324161, p. 39.

Outrossim, a testemunha
Noriel de Oliveira da Cunha
, em sede judicial, afirmou, categoricamente, que o pronunciado estava conduzindo a motocicleta utilizada para facilitar a fuga dos suspeitos:

Promotor:
você sabe dizer se o Zé do Ovo estava lá?

Testemunha:
tava.

Promotor:
ele ficou onde?

Testemunha:
ficou parado na moto.

Após o crime, com o comparecimento de
Francisca
na Delegacia de Guarantã do Norte, tornou-se possível ligar todos os fatos de forma coerente. A depoente, àquela época, relatou que seu ex-convivente
RONALDO SILVANO MOREIRA
teria praticado o crime de homicídio em conjunto de terceiro contra a vítima dos autos.

Revisitemos seu depoimento prestado em sede inquisitorial:

QUE QUESTIONADA a dizer por qual motivo RONALDO matou “ZENA”, afirma que foi mandado; QUE RONALDO recebeu para matar “ZENA”, por conta de um acerto de terra lá; QUE questionada se sabe dizer quem pagou RONALDO para cometer o crime afirma que não sabe dizer quem foi o mandante, apenas que foi por causa de terra, QUE no dia do crime, RONALDO morava com a declarante e saiu dizendo que ia fazer umas diárias [...]

Na primeira fase do procedimento escalonado do júri (
judicium accusationis
), a dúvida socorre a sociedade em prejuízo do acusado, vale dizer, o princípio
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao
in dubio pro reo
e um mínimo de dúvida a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda-se seja a questão submetida à apreciação do juízo competente, sendo defeso ao juiz antecipar-se ao júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos jurados.

De igual forma a qualificadora merece ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, pois há indícios de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima posto que atingida de surpresa.

Daí por que a qualificadora descrita no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à competência constitucional.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto
PRONUNCIO
o acusado
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
por infração ao art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, considerada a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, na determinação do art. 413 do Código de Processo Penal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do art. 417 do Código de Processo Penal,
REMETAM-SE
os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a autoria ou participação das outras pessoas não incluídas na acusação.

Em relação ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, verifico que não estão presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar, ademais, o réu encontra-se atualmente residindo em comarca diversa, para tratamento de saúde, razão pela qual
CONDENADO
ao acusado o
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Preclusa a presente decisão, considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já,
DETERMINO
a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP). [...]”(Id. 203959291)

Inconformado com a decisão, a Defesa interpôs o presente recurso em busca da impronúncia do Recorrente,
diante da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Verifico que a defesa possui razão. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através
do boletim de ocorrência (id. 42324160, p. 09-12), relatório de local de crime (id. 42324160, p. 13-14), termos de declarações (id. 42324160, p. 33-43), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 42324160, p. 48-49), relatório policial (id. 42324160, p. 68-73), Laudo de Necropsia n. 520.01.04.2016.1361 (id. 42324160, p. 84-87), certidão de óbito (id. 42324161, p. 29),
bem como, pelos depoimentos testemunhais, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

No tocante da
autoria delitiva
, verifico que não restou demonstrado indícios mínimos em face do Recorrente.

Os informantes foram ouvidos na Delegacia, nos seguintes termos:

Muriel Almeida Cunha – filho da vítima:

“[...]QUE na data de ontem estava em sua casa com a vítima ANTÔNIO, seu amigo ERIK, e seus irmãos NORIEL e IASMIM e sua mãe RENATA; QUE o declarante afirma que por volta de 12:30 horas estava na varanda em frente sua casa consertando um aparelho de som de um automóvel; QUE nesse momento chegaram 02 (dois) homens em uma motocicleta; QUE os homens perguntaram para o declarante se ele conserta controle de som Philco; QUE o declarante respondeu que sim e que ele precisaria levar até a oficina para que fosse consertado; QUE um dos homens pediu água; QUE seu irmão NORIEl forneceu água para o referido homem e depois" disso os dois foram embora; QUE por volta de 12:58 horas, o declarante foi para a oficina eletrônica de seu pal juntamente com ele e seu irmão GABRIEL; QUE na oficina ficaram seu pai e o pedreiro BARBOSA; e por volta das 13:45 horas o declarante foi até a oficina de Dicar fazer um pagamento; QUE após isso foi até a casa de MAGNO e por voltas 14:40 horas chegou BRUNO e informou ao declarante que seu pai tinha sido morto: QUE o declarante fol até a oficina, e ao chegar no local sua mãe já tinha chegado; QUE BARBOSA relatou para o declarante que ele estava na oficina com ANTÔNIO e chegaram os dois homer que conversaram com o declarante em sua casa a respeito do conserto do controle remoto; QUE / BARBOSA disse que foi ao banheiro e ouviu alguns tiros e quando saiu os dois homens já tinham ido-embora; QUE BARBOSA viu ANTÔNIO caído ao chão, vítima de disparo de arma de fogo; QUE o declarante afirma que a polícia prendeu o suspeito FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, vulgo "ZÉ DO OVO" e o declarante o reconheceu como sendo o suspeito que conduziu a motocicleta quando foi até sua casa levar o homem que conversou cosigo a respeito de um conserto de um controle remoto; QUE declarante afirma que o outro suspeito trata-se de um homem jovem, alto, branco, magro, tem olhos saltados, dentes falhados; cabelos escuros e aparência de homosexual [...].

Noriel de Oliveira da Cunha – filho da vítima
:
“[...] QUE na data de ontem estava em sua casa com a vítima ANTÔNIO, seu amigo ERIK, e seus irmãos MURIEL e IASMIM; QUE o declarante afirma que seu irmão MURIEL estava na varanda em frente sua casa consertando um aparelho de som de um automóvel; QUE nesse momento chegaram 02 (dois) homens em uma motocicleta; QUE os homens perguntaram para MURIEL se ele conserta controle de som Philco; QUE MURIEL respondeu que sim e que ele precisaria levar até a oficina para que fosse consertado; QUE um dos homens pediu água; QUE o declarante forneceu água para o referido homem e foram embora; QUE por volta de 12:40 horas, o declarante foi para a escola; QUE por volta das 15:15 horas o declarante foi para casa pegar um material escolar, quando soube através do Sr. BARBOSA que seu pai tinha sido morto; QUE BARBOSA relatou para o declarante que ele estava na oficina com ANTÔNIO e chegaram os dois homens que minutos antes tinham ido até a casa da declarante procurar seu filho MURIEL; QUE BARBOSA foi ao banheiro e ouviu alguns tiros; QUE quando saiu do banheiro os dois homens já tinham ido embora e ANTÔNIO estava caído ao chão vítima de disparo de arma de fogo; QUE o declarante afirma que a polícia prendeu o suspeito FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, vulgo "ZÉ DO OVO" e o declarante o reconheceu como sendo o suspeito que conduziu a motocicleta para cometer o crime e que foi até sua casa levar o homem que conversou com MURIEL a respeito de um conserto de um controle remoto; QUE declarante afirma que o outro suspeito trata-se de um homem jovem, alto, branco, magro, tem olhos saltados, dentes falhados, cabelos escuros e aparência de homosexual [...]”

Renata Almeida de Oliveira – companheira da vítima:

“[...] QUE conviveu em relação de união estável com a vítima ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA por 18 (dezoito) anos; QUE ANTÔNIO tem uma oficina eletrônica; QUE a declarante afirma que na data de ontem estava em sua casa com a vítima ANTÔNIO, seus filhos MURIEL e NORIEL, sua filha IASMIM e ERICK, amigo de seus filhos; QUE a declarante afirma que seu filho estava na varanda em frente sua casa consertando um aparelho de som de um automóvel; QUE nesse momento chegaram 02 (dois) homens em uma motocicleta; QUE os homens perguntaram para MURIEL se ele conserta controle de som Philco; QUE MURIEL respondeu que sim e que ele precisaria levar até a oficina para que fosse consertado; QUE um dos homens pediu água; QUE NORIEL forneceu água para o referido homem e foram embora; QUE por volta de 12:58 horas ANTÔNIO, MURIEL e GABRIEL foram para a oficina eletrônica; QUE por volta das 14:15 horas os dois referidos homens retornaram até sua casa e perguntaram onde estava o rapaz que conserta controle remoto; QUE a declarante informou que estava na oficina; QUE os homens disseram que iriam até a oficina eletrônica e saíram; QUE por volta das 15:00 horas chegou em sua residência o pedreiro BARBOSA informando que tinham matado seu esposo; QUE BARBOSA relatou para a declarante que estava na oficina com ANTÔNIO e chegaram os dois homens que minutos antes tinham ido até a casa da declarante procurar seu filho MURIEL; QUE a declarante afirma que a polícia prendeu o suspeito "ZÉ DO OVO" e ele foi reconhecido como o suspeito que conduziu a motocicleta para cometer o crime; QUE o outro suspeito tratase de um homem jovem, alto, branco, magro, tem olhos saltados, orelhas abertas, cabelos castanhos e aparência de homosexual; QUE a declarante afirma que ANTÔNIO não tinha desafetos com ninguém, exceto um desentendimento com alguns "polaquinhos" que invadiram uma chácara pertencente a vítima ANTÔNIO, há aproximadamente 02 (dois) meses; QUE a declarante afirma que na época os polaquinhos gradearam e cercaram a referida chácara; QUE os polaquinhos fizeram a proposta para ANTÔNIO entregar um quarto da área para eles que tudo ficaria resolvido; QUE ANTÔNIO disse que não entregaria nada, pois tinha comprado a terra e se fosse assim, um dos dois sairia morto da chácara [...]”

Denota-se que embora os informantes narraram perante Autoridade Policial que é o Recorrente (vulgo “Zé do Ovo”) o autor do delito, considerando que o mesmo teria ido até a residência atrás do paradeiro da vítima para conserto de um controle, nenhum deles estavam presentes no local do fato.

Por outro lado, o José Barbosa, sendo a única pessoa presente do local dos fatos com a vítima, declarou perante aos policiais que conhecia o Recorrente, porém, não conseguiria afirmar ser o mesmo seria o condutor da motocicleta. Vejamos o depoimento:

“[...]QUE conhecia a vítima ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA há aproximadamente 05 (cinco) anos; QUE o depoente foi contratado por ANTÔNIO para fazer um serviço de construção civil na oficina eletrônica de ANTÔNIO; QUE na data do homicídio o depoente chegou à oficina eletrônica por volta das 12:00 horas e começou a trabalhar; QUE por volta das 13:00 horas ANTÔNIO chegou para trabalhar acompanhado de seu filho mais velho (MURIEL); QUE MURIEL saiu para para fazer serviço externo; QUE chegaram 02 (dois) homens em uma motocicleta baixa, no entanto o depoente não lembra qual a cor e modelo da motocicleta; QUE um dos homens ficou aguardando sentado na motocicleta e o outro começou a conversar com ANTÔNIO; QUE o homem suspeito falou sobre uma caixa de som e sobre um controle remoto; QUE ANTÔNIO disse que quem trabalhava com aparelho de som era seu filho MURIEL; QUE o homem suspeito disse que tinha avistado MURIEL na rua e tentaria localizá-lo; QUE ANTÔNIO disse que iria olhar para ver se avistava MURIEL na rua em algum lugar ali próximo; QUE quando ANTÔNIO estava saindo para ver se avistava MURIEL, o depoente entrou no banheiro para urinar: QUE enquanto o depoente estava no banheiro, escutou aproximante 04 (quatro) estampidos e alguns gritos; QUE o depoente não sabia se tratava de disparos de arma de fogo ou bombinhas; QUE o depoente saiu do banheiro e avistou o homem suspeito subindo no banco passageiro da motocicleta e os dois empreenderam fuga: QUE o depoente viu ANTÔNIO caído ao chão próximo a uma varanda da oficina; QUE o depoente percebeu que ANTÔNIO deu um "suspiro" e não se mexia; QUE o depoente pegou sua motocicleta e foi até o posto de saúde, não viu nenhuma ambulância e se dirigiu até o Núcleo da Polícia Militar para comunicar a ocorrência; QUE o depoente afirma que não conseguiu ver as características do condutor da motocicleta, pois estava de costas, com capacete e utilizando uma jaqueta preta: QUE o suspeito que matou ANTÔNIO tem aparência jovem, estatura alta, cor parda, porte físico bem magro, idade estimada de 30 (trinta) anos, e aparência de homossexual; QUE o depoente afirma que conhece FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, vulgo ZÉ/NEGUINHO DO OVO, no entanto não pode afirmar se foi ele quem conduziu a motocicleta no momento do crime, pois não conseguiu identificar o condutor da motocicleta; QUE o depoente afirma que no momento do crime, foi a úncia vez que viu o autor do homicídio, e acredita que ele não resida em União do Norte [...]”

Nesse contexto, inexiste qualquer elemento concreto que indique que possa ter sido o recorrente o autor do crime em questão, inclusive, a única pessoa que estava presente no local não soube afirmar que o Francisco era a pessoa que conduzia a motocicleta

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do recorrente Francisco a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque existem apenas especulações quanto à autoria delitiva a ele imputada.

Nesse cenário, a pronúncia pelo homicídio encontra-se fundada em testemunho de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony.[...] Efetivamente, tais referências-a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (REsp no 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO APÓS DISCUSSÃO VERBAL E LUTA CORPORAL - DEPOIMENTO DO EXECUTOR - FASE INVESTIGATIVA - EVENTUAL INSTIGAÇÃO PROFERIDA PELA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADA - PROVA NÃO REPETÍVEL - DISPAROS DE ARMA DE FOGO NÃO PRESENCIADOS PELA RECORRENTE - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E CODENUNCIADO - INSTIGAÇÃO NÃO CORROBORADA - TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO. “Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.” (GONÇALVES, Victor Eduardo; REIS, Alexandre. Direito Processual Penal Esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251) “A inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente do Supremo Tribunal Federal [ARE 1067392]. Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua impronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP.” (TJMT, RSE NU 1004950-91.2019.8.11.0000) Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (STJ, AgRg no HC no 704.868/AL; AgRg no HC no 771.973/SC; TJMT, RSE NU 0008695-14.2012.8.11.0042). Recurso provido para despronunciar a recorrente da tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II), nos termos do art. 414, caput, do CPP. (N.U 0001624-30.2007.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO APELADO. CABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputado ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal e não a absolvição sumária, como entendeu o juízo de primeiro grau. Recurso provido. (N.U 0014269-47.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)”

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5o, LV, e 93, IX, CF/88).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do recorrente, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Posto isso, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular (art. 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para despronunciar o acusado
Francisco de Assis dos Santos
das imputações constantes da denúncia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024